Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL POR ALEGADO CUMPRIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL DURANTE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. EFICAZ ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente condenado a sete anos e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de multa, pela prática de cinco roubos circunstanciados pelo uso de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade, em concurso formal próprio, com direito de recorrer em liberdade.
2 A expedição de mandado de prisão para cumprimento definitivo de pena privativa de liberdade é uma consequência natural da condenação definitiva e não representa coação ilegal, ainda que o regime seja o semiaberto. Trata-se de ato judicial lícito e oportuno, fundado em título condenatório, embora o regime prescrito admita atividades extramuros durante o dia e recolhimento noturno.
3 Inexiste fundamento legal para presumir preenchido o requisito temporal de progressão de regime quando o réu ficou preso preventivamente por período inferior ao exigido pela Lei de Execução Penal para progressão, ainda que o regime inicial fixado seja o semiaberto. A prisão preventiva tem caráter acautelatório, visando resguardar a sociedade ou o processo, enquanto a prisão-pena tem natureza propriamente sancionatória. Além disso, a secretaria de saúde do Distrito Federal presta eficaz assistência médica ao internos do sistema prisional.
4 Ordem denegada.